Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720822-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANE MESQUITA OBANDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o cabimento do presente mandado de segurança, impetrado contra um comunicado emitido pela Banca Examinadora do concurso (id. 17355024), o qual inclusive deverá ser inserido no Pje na íntegra, bem como para justificar a pertinência subjetiva da composição do polo passivo do presente mandado de segurança, observada a pessoa jurídica que efetivamente poderá corrigir os efeitos do ato coator, caso declarado ilegal. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora